Tribunal: TJDFT
Processo: 0003322-24.2017.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo eventual pleito de gratuidade de justiça, o juízo competente para seu exame é o Juízo das Execuções Penais, o qual possui competência para aquilatar a situação financeira do condenado.
2. Recurso conhecido e desprovido.